Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733286-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES D E S P A C H O Mediante a petição de ID 33613604, o agravante formula pedido de inscrição para a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 8a Sessão Ordinária Virtual, com início em 24 de março e término no dia 31 de março de 2022. Nos termos do art. 4o, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, desta egrégia Corte, que regulamentou as sessões virtuais do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar a exclusão pretendida. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação; II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Como se vê, não há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. E, no caso de agravo interno, se interposta contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação. No caso dos autos, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade e reabertura de prazo para contestação, bem como julgou prejudicado os demais pedidos, inclusive o de gratuidade de justiça. A decisão em comento indeferiu a liminar, mantendo o decisum agravado tal como proferido. Ressalte-se que o processo está em fase de cumprimento de sentença. Assim, o caso não se amolda à previsão regimental, de modo que indefiro o pedido de sustentação oral formulado, autorizando aos ilustres patronos, desde já, o acompanhamento do julgamento. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador